Tribunal: TJDFT
Processo: 0001957-86.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.RECURSO PROVIDO.

1. Com base nas declarações da própria vítima, a conduta praticada pelo apelante se mostra atípica na medida em que ela confirmou em Juízo que a intenção do acusado, ao pegar o seu aparelho celular, durante uma discussão acalorada entre o casal, não fora dele se apropriar do objeto para si ou para outrem, mas apenas ter acesso ao conteúdo das mensagens para o fim de difamar a sua ex-companheira frente a seus amigos e familiares motivado pelo ciúme, tanto que o bem foi a ela restituído no mesmo dia.
2. Ausente o elemento subjetivo especial do crime de roubo, qual seja, o fim específico de assenhoreamento do bem subtraído, impõe-se a absolvição do apelante.

3. Recurso conhecido e provido.